Tribunal: TJPA
Processo: 0850050-73.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850050-73.2018.8.14.0301

APELANTE: ANTONIA FERREIRA DA SILVA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CERTIDÃO DE CASAMENTO.
DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC.
MATERIAL PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O DIREITO DA APELANTE AO BENEFÍCIO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II -
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pela apelante, pleiteando o pagamento da pensão por morte do Policial Militar
José Alves da Silva,
o Juízo
a quo
julgou improcedente a referida ação, arguindo a insuficiência de provas de que o falecido servidor público se encontrava casado com a recorrente na data de seu óbito;

III – Na documentação acostada ao processo, a
apelante comprovou a condição de esposa do falecido servidor
José Alves da Silva através da Ce
rtidão de Casamento
inclusa ao processo. Inteligência do art, 1.543 do Código Civil Brasileiro;

IV –
Na C
ertidão
de
Ó
bito do ex-segurado,
consta a
informação de que o
de cujus
era casado com a recorrente
, o que igualmente respalda as alegações da apelante;

IV – O conjunto probatório apresentado nos autos demonstrou que
a apelante efetivamente faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento do Policial Militar
José Alves da Silva
, visto que demonstrou ser esposa do mencionado servidor público;

V – Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo julgada procedente a ação ajuizada pela apelante, com a determinação que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV implemente em favor da recorrente o pagamento da pensão decorrente da morte do
Policial Militar José Alves da Silva,
bem como proceda o pagamento dos valores retroativos a contar a partir do óbito do mencionado servidor público
, devidamente corrigidos com juros e correção monetária, os quais devem ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG
)
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIA FERREIRA DA SILVA,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,

julgou improcedente a referida ação, com base no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, na exordial (
Num. 2508878 - Pág. 1
/10)
, o patrono da ora apelante relatou
que a mesma é viúva do servidor público estadual José Alves da Silva, falecido no dia 26
/07/2016.

Salientou que o apelado indeferiu administrativamente o pedido de concessão de pensão por morte formulado pela recorrente, sob a alegação que a recorrente
não comprovou a constância do matrimônio à época do óbito do referido servidor público.

Sustentou, em síntese, que a apelante faz ao recebimento do benefício previdenciário anteriormente mencionado.

Ao final, pleiteou que o apelado fosse compelido a implantar o benefício da pensão por morte em favor da recorrente.

Após a instrução probatória, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2508907 - Pág. 1
/5
), julgando improcedente a ação ajuizada pela apelante.

Nas razões recursais (
Num. 2508912 - Pág. 1
/10)
, o patrono do apelante arguiu que o Juízo Monocrático não se manifestou acerca do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela recorrente durante a instrução probatória, o que violou o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Aduziu, também, que as provas constantes nos autos demonstram a configuração da sociedade conjugal entre a apelante e o falecido servidor público José Alves da Silva, ressaltando, principalmente, a Certidão de Casamento anexada ao processo.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2508914 - Pág.

1
/
2
)
, pugnando, em resumo, pela improcedência do recurso.

Após a regular distribuição do presente apelo, coube a relatoria do feito à minha relatoria e, através da decisão de

Num. 2540966 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, com a reforma da sentença vergastada (
Num. 2560250 - Pág. 1
/6)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada pela apelante em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
,
julgou improcedente a referida ação, com base no art. 487, inciso I, do NCPC

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o servidor
José Alves da Silva, Policial Militar do Estado do Pará, faleceu no dia 26 de julho de
2016
, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (
Num. 2508883 - Pág. 1)
.
Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão, ou seja, Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que
Instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências.

No que concerne a pensão por morte, a mencionada Lei
estabelece o seguinte
, in verbis:

“
Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.
(NR LC51/2006).

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

(...)”

No caso em análise, a apelante aduziu que era viúva do supramencionado servidor estadual, motivo pelo qual, faria jus a pensão por morte descrita no art. 25 da referida Lei Complementar nº
39/02
.
Compulsando a documentação os autos, entendo que o pleito da recorrente merece acolhimento. Senão vejamos.

Constata-se que a apelante comprovou a condição de esposa do falecido servidor
José Alves da Silva através da Ce
rtidão de Casamento acostada aos autos (
Num. 2508881 - Pág. 1
). Sendo importante ressaltar que, nos ditames do art.
1.543, do Código Civil, o casamento se prova pela certidão do registro:

“
Art. 1.543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro.”

Além disso, consta na certidão
de óbito do ex-segurado, juntada ao processo (
Num. 2508883 - Pág. 1
), a informação de que o
de cujus
era casado com a recorrente.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento que a própria certidão de óbito estaria apta a demonstrar a existência do casamento, conforme demonstra
o julgado abaixo transcrito:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO PARA SUCESSÃO PROCESSUAL. PROVA DO CASAMENTO POR CERTIDÃO DE ÓBITO. POSSIBILIDADE.
1. Princípio de regência do direito previdenciário é o informalismo procedimental. Prova idônea e bastante, feita através da certidão de óbito, de que o "de cujus" era casado com a Agravada. Por isso, como viúva, devia ela ser mesmo habilitada para a sucessão processual. 2. Presunção juris tantum do estado civil da Apelada que não foi elidida pelo Agravante.
Agravo de Instrumento improvido. (TRF-5 - AGTR: 40672 CE 2002.05.00.001829-5, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 16/02/2006, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/03/2006 - Página: 469 - Nº: 52 - Ano: 2006)”

Além disso, como bem mencionou o representante do Órgão Ministerial em judicioso parecer,
fato da apelante e de seu falecido esposo deterem imóveis em cidades distintas não afasta o direito da recorrente ao recebimento da pensão por morte, e muito menos comprova a carência de vínculo matrimonial, eis que existem provas que demonstram o direito da apelante.

Por conseguinte, em razão dos documentos acima mencionados, entendo que a apelante efetivamente faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento do Policial Militar
José Alves da Silva
, visto que demonstrou ser esposa do mencionado servidor público.

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, com a determinação de que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV implemente em favor da apelante o pagamento da pensão por morte, bem como proceda o pagamento dos valores retroativos a contar a partir do óbito do Policial Militar José Alves da Silva, devidamente corrigidos com juros e correção monetária, os quais devem ser fixados de acordo com os parâmetros fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

3 – Conclusão

Ante o exposto,
acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo julgada procedente a ação ajuizada pela apelante, com a determinação de que o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV implemente em favor da
recorrente
o pagamento da pensão
decorrente da
morte
do
Policial Militar
José Alves da Silva
, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
28
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/07/2021